Tribunal: TJPA
Processo: 0001476-69.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001476-69.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. PAIXAO & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

APELO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Ação extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, inciso II e
§ 1º

do CPC/15
, em razão do abandono da causa.
A exequente, embora intimada por meio eletrônico (PJE) para dar andamento no feito, manteve-se inerte.

2. Em regra, a extinção do processo por abandono deve ser requerida pela parte ré, consoante disposto na Súmula 240/STJ, todavia,
quando a parte adversa não foi citada para integrar a lide
, deve ser afastada a aplicação do comando sumular, porquanto não há como invocar ou presumir qualquer interesse do devedor no prosseguimento de execução, senão o insucesso da cobrança.
Ausência de afronta a garantia constitucional do contraditório.
Precedentes do STJ.
Sentença mantida.

3.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

16
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
J. PAIXAO & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP
, diante de sentença proferida pelo MM. Juízo da
Comarca de
Parauapebas,
que
extinguiu a Ação De Execução Fiscal (processo nº
0001476-69.2012.8.14.0040
), sem resolução de mérito, por abandono de causa.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (
Num.
4804135
):

(...).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas ex legis. Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, haja vista não ter ocorrido a triangulação processual. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C Parauapebas.
(...).

Em razões recursais (
Num.
4804136
), o apelante aduz,
em síntese,
a
necessidade de intimação da intenção em extinguir a ação por alegado abandono da causa, conforme previsto no art. 485, III, § 1º, CPC, ressaltando que a Fazenda Pública não foi intimada acerca do entendimento do MM Juízo a quo, não havendo nenhuma advertência nesse sentido em seu último despacho.

Requer o provimento à apelação,
com a reforma da sentença recorrida para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em exame consiste em verificar se deve ser desconstituída a sentença
que extinguiu a ação executiva, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II e § 1º do CPC/15, em razão do abandono da causa.

O apelante argumenta que a Fazenda Pública não foi intimada sobre a possibilidade de extinção da ação por abandono da causa antes da sentença, o que violaria o disposto no art. 485, III, § 1º, CPC, cujo teor preceitua:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Inobstante as razões expostas pelo recorrente, razão não lhe assiste.

E
m virtude da paralisação do processo, o Juízo a quo, em observância à regra contida no
artigo 485, inciso III do CPC,
determinou a intimação
da exequente para que indicasse o endereço para citação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (Id. 4804129 - Pág. 1). Entretanto, apesar de devidamente intimada eletronicamente por meio do PJE, em 19/05/2020, a apelante deixou transcorreu mais de 30 (trinta) dias sem que apresentasse qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria de origem (Id. 4804130 - Pág. 1).

Em seguida, em cumprimento ao disposto no § 1º, III, art. 485 do CPC, o Juízo de origem proferiu novo despacho, determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública para que, no prazo de 05 dias, cumprisse com a decisão de Id. 4804129, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. (Id. 4804131 - Pág. 1), todavia, embora o sistema PJE tenha registrado ciência em 02/10/2020, a exequente novamente quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 4804133 - Pág. 1 e, em 11/11/2020, a ação foi extinta,
sem resolução do mérito, por abandono da causa,
com fundamento no art.485, inciso III e § 1º do CPC/15.

Conforme se observa, ao contrário do que alega o apelante, a intimação do Ente Estatal foi devidamente efetivada, inclusive, com a advertência de que o não cumprimento da decisão judicial implicaria na extinção do processo,
conforme preconiza o art.485, inciso III e § 1º do CPC/15,
no entanto, a Fazenda Pública não diligenciou para dar prosseguimento no feito.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a legalidade da extinção do processo quando precedida de intimação pessoal, como no caso em exame. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACATADA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/73. DESCABIDA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, [...].

3
. Desde que seja a parte autora intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo, de acordo com o previsto no art. 267, §1º, do CPC/73
, sendo descabida a intimação de seu advogado.

4. Apelação conhecida e improvida.

(2017.01826740-97, 174.403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-05-09).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA OBSERVADA NO CASO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

2. Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 48h, na forma do artigo 267, §1º do antigo Código de Processo Civil, vigente à época.

3. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau não merece ser anulada, já que não satisfez a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil, vigente à época.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.03266836-92, 178.709, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02).

Em regra, a extinção do processo por abandono deve ser requerida pela parte ré, consoante disposto na Súmula 240/STJ, todavia, na hipótese de execução fiscal não embargada ou relação processual não perfectibilizada, deve ser afastada a aplicação do comando sumular, porquanto não há como invocar ou presumir qualquer interesse do devedor no prosseguimento da execução, senão o insucesso da cobrança.

Neste sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada
. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUTADO QUE, EMBORA CITADO, NÃO EMBARGOU A EXECUÇÃO. 1. É possível a extinção do processo de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono de causa, já que se admite a aplicação subsidiária do Diploma Processual Civil em tal caso. Precedentes. 2.
A Súmula 240/STJ não se aplica aos casos de execução não embargada, tendo em vista que "o motivo de se exigir o requerimento da parte contrária pela extinção do processo decorre, em primeiro lugar, da própria bilateralidade da ação, no sentido de não ser o processo apenas do autor", ou seja, "é também direito do réu, que foi acionado judicialmente, pretender desde logo a solução do conflito". Tratando-se de execução não-embargada, "o réu não tem motivo para opor-se à extinção do processo"
(REsp 261.789/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 16.10.00). 3. Recurso especial não provido

(STJ - REsp: 820752 PB 2006/0033308-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2008) (Grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença, em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
17 de maio de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021